Tribunal: STF
Processo: RE 90227
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
- Inteligência do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Desde que a arma utilizada pelo agente ativo intimide a vítima, embora não idônea para a realização da violência ou ameaça, justifica a majorante da pena no delito de roubo. Precedentes jurisprudenciais. Recurso extraordinário conhecido e provido.